Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do art. 229, § 1o, da Lei de Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976), a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão.
2. Tendo o Banco Votorantim S.A. demonstrado que sucedeu a BV Financeira S.A. em todos os direitos e obrigações no que se refere aos créditos decorrentes de financiamentos de veículos, na forma da Lei das S.A., não há falar em ilegitimidade ativa para a propositura da ação de busca e apreensão baseada em contrato com garantia de alienação fiduciária de veículo.
3. Apelação conhecida e provida.